Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do presente recurso foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELICA DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de GAEE, supostamente recebida indevidamente no período de maio/2015 a agosto/2016, no valor de R$ 10.939,86. Aduziu que recebeu referido valor de boa-fé, porque nesse período estava com afastamento remunerado, nos termos da Lei Distrital n. 5.105/2013, artigo 12, § 3o.
Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão:
“[...]
Esclarece a parte autora que o pleito não possui relação com a matéria objeto de julgamento na APDF 615, pois não se discute o direito à percepção pela parte autora da denominada GAEE, pois já recebe tal benefício (contracheque de id. no 65324938), mas, sim, se o direito ao recebimento da referida gratificação persiste em caso de afastamento remunerado para estudos.
A demandante pugna pela concessão de tutela antecipada no sentido de que "o réu se abstenha de efetuar qualquer reposição por abatimento dos créditos da autora, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda".
Nesta fase incipiente da demanda, afigura-se insubsistente o pleito, especialmente porque, pela própria natureza jurídica da gratificação - destinada ao professor dedicado ao ensino dos alunos portadores de necessidades especiais -, a exigência do ensino presencial, em sala de aula, apresenta-se óbvia e necessária, sem embargo, ainda, do previsto no artigo 20 da Lei 5.105/93, que transita em sentido diametralmente oposto à pretensão em comento.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada.
[...]”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ).
Os fatos relatados se enquadram na orientação do STJ porque, apurada pela administração a ocorrência de suposta irregularidade no pagamento da parte autora nos anos de 2015 e 2016, não se verificou qualquer contribuição da Servidora para os atos.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de GAEE recebido no período de maio/2015 a agosto/2016.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como dito acima, a Administração Pública não fez prova de que a Servidora contribuiu de alguma forma para o recebimento indevido do auxílio-alimentação, o que confere a probabilidade do direito em favor da parte autora, ora agravante.
4. Por outro lado, a concessão de tutela de urgência se mostra reversível, na medida em que os descontos dos valores indevidamente recebidos pelo Servidor Público poderão ser realizados diretamente nos pagamentos vindouros, caso os pedidos venham a ser julgados improcedentes.
5. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.